Tribunal: TJES
Processo: 5031674-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031674-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA
APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Votorantim S.A., para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em procedimento administrativo, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca. O apelante sustenta a legalidade da multa imposta, a inadequação da redução judicial, a violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, e a inaplicabilidade dos índices fixados para os consectários legais, bem como defende a sucumbência mínima do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) estabelecer se houve afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF pela suposta inobservância do Decreto Municipal nº 11.738/03;
(iii) determinar os critérios corretos para a fixação de juros de mora e correção monetária sobre a multa reduzida judicialmente;
(iv) verificar se o Município de Vitória ostenta a condição de sucumbente mínimo na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, podendo revisar o valor de multas administrativas que não observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

4. A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 foi fundamentada na ausência de motivação adequada na decisão administrativa, que se baseou exclusivamente na capacidade econômica ficta do fornecedor, sem demonstração concreta da vantagem auferida ou da gravidade da infração, violando o art. 57 do CDC.

5. A revisão judicial da penalidade não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração, nem afastamento implícito de norma com base em fundamento constitucional, mas mera análise de legalidade da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03.

6.
Os consectários legais devem observar o tratamento conferido à Fazenda Pública, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu a multa, e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, sendo substituído pela taxa SELIC a partir da publicação da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E nesse período.

7. O acolhimento parcial do pedido formulado pelo autor — consistente na redução da multa e não na sua anulação — caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Fixado de ofício o critério para incidência de juros de mora, conforme os parâmetros definidos a partir da EC nº 113/2021.

Teses de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade ou ausência de motivação adequada, sem que isso represente invasão de mérito administrativo.

2. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF quando a análise judicial do ato administrativo se restringe ao controle de legalidade e não afasta norma infralegal com base em fundamento constitucional.

3. Os consectários legais incidentes sobre multa administrativa reduzida judicialmente devem observar os índices aplicáveis contra a Fazenda Pública: correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença de redução e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E no período anterior à incidência de correção.

4. O acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor caracteriza sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 289; Decreto Municipal nº 11.738/03; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 024130165723, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15/10/2018, DJES 24/10/2018;
TJES, Apelação Cível nº 024170263081, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/02/2019, DJES 14/02/2019;
TJES, EDcl-AP nº 0022185-74.2014.8.08.0347, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022, DJES 24/08/2022;
STF, Súmula Vinculante nº 10;
STJ, REsp 1195552/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24/08/2010, DJe 08/09/2010;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/02/2025, DJEN 20/02/2025;
STJ, REsp nº 1293954/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01/03/2012, DJe 09/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de oficio, estabelecer queos juros de mora, a partir de publicacao da Emenda Constitucional n 113/2021, serao apurados pela SELIC, deduzido o IPCA-E, o qual sera computado somente a partir da do julgamento que reduziu a multa,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 587/2013 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença.

O juízo a quo, em razão da sucumbência recíproca, condenou “as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% das despesas adiantas pelo embargante”, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que: (i) a decisão administrativa se pautou em critérios objetivos, nos termos dos arts. 36 a 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03, com alterações posteriores; (ii) a multa de R$ 57.272,39 está compatível com os parâmetros legais, tendo sido observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes e atenuantes; (iii) a sentença adentrou no mérito do ato administrativo e afastou norma local sem declaração de inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante n.º 10 do STF; (iv) a redução arbitrária compromete o caráter punitivo e pedagógico da sanção administrativa; (v) a sentença contrariou a jurisprudência do TJES ao fixar a correção monetária com base no IPCA-E e os juros de mora com base na poupança, desconsiderando as Leis Municipais n.º 4.452/1997 e 5.248/2000; e que (vi) a sucumbência do ente público foi mínima, pois, embora reconhecida a necessidade de redução do valor da multa imposta pelo PROCON, manteve-se válida, em essência, a penalidade administrativa. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e mantido o valor da multa fixado na esfera administrativa, e, no caso de manutenção da sentença, aplicados os encargos legais previstos na legislação municipal e reconhecida a sucumbência mínima do ente público.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A empresa apelada buscou a tutela jurisdicional para anular a multa imposta pelo Procon municipal, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), após acolhimento de reclamação de consumidora quanto à cobrança abusiva de serviços de terceiros (R$ 935,50) – diante da não especificação dos serviços e comprovação da efetiva prestação –, de tarifa de cadastro (R$ 509,00) – por igual não especificação do efetivo serviço prestado e valor exorbitante –, e de registro de contrato (R$ 38,98) – por se compreender tratar de encargo que é próprio da atividade econômica da instituição e não poderia ser repassado ao consumidor (evento 15359747, fls. 53/54).

O juízo
a quo
entendeu, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que a penalidade não observou os critérios legalmente estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, sobretudo por ter se baseado de forma desproporcional apenas na capacidade econômica do fornecedor, desprezando os demais elementos legais.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, conforme se verificou no caso concreto.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

É sabido que a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (evento 15359747, fls. 55/58) ostenta alto grau de subjetivismo, com menção genérica à prática abusiva e ao proveito de caráter individual, e sem evidenciar a real condição econômica do fornecedor, que foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças).

Nesse contexto, entendo adequado, no contexto suso narrado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pela sentença atacada.

Na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Destarte, não prospera o recurso do ente público requerido nesse ponto.

Em relação aos juros de mora e atualização monetária, o juízo a quo estabeleceu a incidência daqueles segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, e da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença.

Embora não desconheça o entendimento que remete à aplicação de índice previsto na legislação municipal relativo aos juros de mora
3
, o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997
4
, apenas trata dos créditos inscritos em dívida ativa, cujo termo inicial dos juros, inclusive, inicia-se a partir da inscrição, hipótese distinta do caso concreto (
“
Sobre os
créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.
”
).

Nesta hipótese, aplicam-se os mesmos índices aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida judicialmente e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial, conforme destacado na jurisprudência suso mencionada. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO E CARNÊ DE PAGAMENTO NÃO ENVIADOS AO CONSUMIDOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não padece de vício de fundamentação a sentença que, embora concisa, reconhece a desproporcionalidade e irrazoabilidade de multa aplicada pelo Procon ponderando os critérios objetivos de dosimetria legal. 2. A análise da proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena de multa está relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, não se cogitando de invasão no mérito do ato administrativo ou de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 5. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 6. Multa aplicada na instância administrativa no valor de R$ 49.052,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto fixada em valor superior ao custo efetivo do contrato celebrado com o consumidor, bem como não considerou a inexistência de violação a esfera coletiva das relações de consumo e aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, motivo pelo qual acertada a sentença em reduzi-la ao montante de R$ 12,000,00 (doze mil reais). 7. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 8.
A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
9. Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - O acórdão impugnado foi claro ao entender ao analisar as tarifas cobradas no contrato, não havendo que se falar em omissão ou erro material. 3 - Quanto ao requerimento de manifestação expressa sobre os diversos artigos enumerados em suas razões, esclareço que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 4 -
Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório.
5 -
Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do RESP 1495146/MG.
6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); II) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). 8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1.
2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

[...] 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DA MULTA REDUZIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM LEIS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. a) Ao reduzir a multa administrativa desproporcional, o Tribunal determinou que o quantum da penalidade reduzida deveria ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do acórdão, e de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado. b) Alega o Embargante que o acórdão é contraditório, porquanto o termo inicial dos consectários legais deve ser a data de vencimento da multa aplicada, bem como que os índices a serem aplicados devem ser os previstos nas Leis Municipais Complementares nº 463/2003 e 677/2007. c)
Todavia, as Leis Municipais são inaplicáveis ao caso, porquanto a redução do valor da multa decorre de decisão judicial e, portanto, adota-se o mesmo tratamento dispensado para a Fazenda Pública, nos termos do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1492221/PR, em sede de recursos repetitivos.
d) Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado a título de sanção, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde a data do vencimento da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000087-20.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.03.2020)

Menciona-se que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
5
, incide a SELIC
6
, que engloba o índice de correção monetária, o qual deve ser suprimido do cálculo nas hipóteses em que a correção não incida.

A Corte da Cidadania definiu que: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa" (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Assim, deve ser estabelecido, de ofício, que, sobre a
multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, reduzida judicialmente, incidirá juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, pelo índice de caderneta de poupança, até
9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidente a SELIC, deduzido o IPCA-E, que será computado somente a partir da do julgamento que reduziu a multa
.

Por fim, o Juízo a quo entendeu que houve sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, condenando-lhes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observa-se que o requerente/apelado formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo requerido/apelante, e, no caso de não acolhimento, a redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido.

Conforme já se manifestou o STJ, o
“acolhimento de pedido sucessivo subsidiário importa em sucumbência recíproca. 2. Precedente: EREsp 616.918/MG, rel. Min. Castro Meira, julgado em 02/08/2010.”
(REsp 1195552/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS SUCESSIVOS. EVENTUALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES. 1. O pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, pode ser cumprido por mais de um modo, o que, inclusive, consta expressamente do art. 288 do CPC.
O art. 289, por sua vez, traz a possibilidade de formulação de pedidos sucessivos para que o juiz conheça do posterior caso não possa acolher o anterior
. 2. Verifica-se que, in casu,
os pedidos formulados na exordial não são alternativos, pois não trazem opção de cumprimento
ao Estado,
antes, são sucessivos, haja vista a eventualidade que os justifica, pois a rejeição do pedido principal possibilitou a acolhida do pedido sucessivo
, para houvesse condenação ao pagamento das parcelas vencidas dos últimos cinco anos até a entrada em vigor da referida Lei Estadual. 3.
Sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo
(CPC, Art. 289). Precedentes: REsp 844.428/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008, REsp 618.637/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007). 4. Recurso especial provido. (REsp 1293954/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012).

Diante disso, não há que se falar em sucumbência mínima do município apelante.

Posto isso, conheço e nego provimento ao apelo, e, de ofício, estabeleço os
juros de mora,
a partir de
publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,
serão apurados pela
SELIC, deduzido o IPCA-E,
o qual
será computado somente a partir da do julgamento que reduziu a multa
.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária imputada ao município apelante em mais 1% (um por cento).

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
Pontua-se que em relação a correção monetária, a própria Lei nº 5.248/2002 prevê a atualização pelo IPCA-E, mesmo índice fixado pela sentença ao tratar do crédito fixado judicialmente.

4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE 1% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do processo, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da prolação da sentença, pois a redução da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais. 3. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015946-20.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 16/06/2025)

No mesmo sentido: TJES; AC 0052139-04.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 02/04/2025; TJES; AC 5002442-16.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/11/2024.

5
Art. 3º, fixou que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

6
Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.537.323; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 13/05/2025; DJE 19/05/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.